Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722281-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE SAO PAULO AGRAVADO: MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (id 47543516), interposto pelo réu contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (proc. 0707588-42.2023.8.07.0001 – id 160714863) que, em demanda de compensação por dano moral, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do Juízo suscitada pelo agravante, sob o fundamento de que o Estado de São Paulo pode ser demandado no foro de domicílio do autor, com base no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O agravante, inicialmente, defende o cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, conforme é o caso dos autos. Em suas razões, sustenta que o foro da capital do Estado de São Paulo é o competente para demanda em que a pessoa jurídica for ré, consoante preconiza o art. 53, III, “a”, do CPC. Afirma que esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido nos julgamentos das ADI ́s 5.492/RJ e 5.737/DF, com efeito vinculante, e decisões do próprio TJDFT, uma vez que deve se restringir a competência territorial aos limites territoriais do Estado-membro e do DF, nos termos do arts. 46, §5o; 52, par. único, e 927, V, do CPC. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, concedendo-se na forma de tutela recursal a suspensão da decisão agravada, ao argumento de haver risco de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, requer a confirmação da liminar, para que seja determinada a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP para redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública. Preparo dispensado, ex vi art. 1.007, § 1o, CPC. O agravado apresentou petição (id 47623735), asseverando que, apesar das decisões proferidas nas ADI’s 5.492-RJ e 5.737-DF, ainda não constam assinaturas, tampouco publicação do acórdão, sem modulação dos efeitos e pendentes do trânsito em julgado, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, com base no artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero presente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do agravante. O agravante suscitou preliminar de incompetência absoluta do Juízo a quo (TJDFT) quando do oferecimento da contestação (id 155816996 – autos originais), com fundamento nos arts. 46 e 53, III, "a", do CPC, sob o fundamento de que a demanda originária é fundada em direito pessoal contra entre federativo da União. Em seguida, e antes de proferida a decisão agravada (id 160714863 – autos principais), o agravante peticionou nos autos originais (id 156545131), no dia 25/04/2023, após as decisões proferidas pelo excelso STF, no julgamento das ADI ́s 5.492/RJ e 5.737/DF, alegando efeito vinculante das decisões, bem como para requerer alteração no polo passivo da lide com escopo de excluir a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de São Paulo, sob o argumento de que se trata de órgão despersonalizado, além de reiterar preliminar de incompetência absoluta do Juízo a quo. O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição Federal para restringir a competência do foro de domicílio do autor à regra inovadora prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC. Aludida regra pretendia dar tratamento similar à ação ajuizada contra os Estados-membros e ao DF à mesma prevista para a União. Tem-se que aludida regra, apesar de configurar inovação quanto à competência territorial, portanto relativa, uma vez que tem viés territorial, teve declarada a inconstitucionalidade pelo excelso STF, por ocasião do julgamento das ADI ́s 5.492/RJ e 5.737/DF. Nesse sentido, cito excertos dos julgados do excelso STF, in verbis: “ADI 5.492-RJ. Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para: ... (iii) atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; ... Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023”; “ADI 5.737-DF. Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para atribuir interpretação conforme a Constituição: ... e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Tudo nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Dias Toffoli (Relator), André Mendonça, Edson Fachin e Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023.”. Portanto, consoante decisões do STF, no julgamento das ADI ́s 5.492/RJ e 5.737/DF, entendo que o processamento e julgamento de demandas envolvendo o Estado de São Paulo pela Justiça do Distrito Federal ofende o pacto federativo, a legislação que determina a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para julgar as causas em que o Estado for parte/ré, além de violar a autonomia dos entes federados, no tocante aos poderes de auto-organização, autoadministração, autogoverno e autolegislação, conforme preconiza o art. 18 da Constituição Federal. Na hipótese, ao contrário do que alega o agravado, a ata de julgamento das ADI’s 5492 e 5737 já foram publicadas no DJE em 03/05/2023, consoante pesquisa realizada no site do STF (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4959031 e https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5217188), não havendo que se falar em ausência de assinatura. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar conflito de modo abalar o pacto federativo até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, verifico que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 17:32:46. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada